Tribunal: TJMT
Processo: 1009667-10.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009667-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Ameaça, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 766.741.181-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JOSEANE FALCAO DE MELO - CPF: 052.795.475-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VÍTIMA QUE MANIFESTOU SER FAVORÁVEL À SOLTURA DO AGRESSOR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
INOCORRÊNCIA – CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA –
AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DE

SUA EX-COMPANHEIRA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –

PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, ameaçadas pelo risco efetivo de reiteração delitiva, mormente porque o agente é reincidente específico em delitos de violência doméstica, contra a mesma vítima.

A manifestação da vítima favorável
à soltura do agressor não demanda necessariamente a revogação da medida constritiva, mormente porque parte dos delitos a ele imputados se processa mediante ação penal pública incondicionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Claudemir José dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

166727670:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06) e perseguição (CP, art. 147-A, caput), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a própria vítima se manifestou favorável à soltura do paciente, aduzindo que a liberdade do ex-marido não oferece risco à sua integridade e ressaltando que a medida é necessária para o bem-estar do filho do casal, de apenas 3 anos de idade, que “sofre diariamente a ausência do pai” (sic) – Id.

166599737, p. 2.

Assevera que o favorecido possui residência fixa, é trabalhador e que os fatos ocorreram unicamente por um desentendimento entre o casal, mas a vítima declarou que pretendem se reconciliar após a sua soltura para que juntos possam educar o filho.

Reforça que a “instrução processual poderá demorar até três meses, e se tal se der, estará ele cumprido a sua pena antecipadamente e de maneira situação de caráter teratológico” (sic).

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja deferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, sem fiança, expedindo-se o necessário alvará de soltura (Id. 166599720).

Acostou documentos (Id. 166599725, Id. 166599734, Id. 166599735, Id. 166599737, Id. 166607664 e Id. 166607665)
”
.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id.

166727670).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 167511682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 167745180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Claudemir José dos Santos
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

O impetrante relata, em apertada síntese, que o paciente foi preso no dia 3.4.2023, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06) e embriaguez ao volante (CTB, art. 306), perpetrados contra a ex-companheira Joseane Falcão de Melo.

Afirma que, realizada audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

No entanto, argumenta que a própria vítima compareceu pessoalmente em juízo para se manifestar favorável à liberdade do paciente, o que permite concluir que se esvaziaram os motivos da decretação da custódia e a sua manutenção traduz mera antecipação da pena, evidenciando o constrangimento ilegal por ele suportado e a necessidade da imediata revogação da medida.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, a qual relatou que, apesar de possuir medida protetiva em seu favor, seu ex-marido, ora paciente, estaria passando diversas vezes em frente a sua residência e lhe ameaçando e, inclusive, disparou com uma pistola de pressão contra o portão da sua residência, situação que já havia se repetido dias antes.

Diante desses relatos, a guarnição da Polícia Militar realizou rondas no bairro, oportunidade em que flagraram o favorecido circulando nas proximidades da residência da vítima na condução de veículo automotor, em visível estado de embriaguez.

Após abordagem e revista veicular, os policiais localizaram várias latas de cerveja e uma pistola de CO2, calibre 4,5mm, motivo pelo qual o insurgente foi conduzido à delegacia de polícia.

O boletim de ocorrência narra ainda que, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o atual marido da vítima compareceu à delegacia, iniciando-se uma discussão entre ele e o paciente, que resultou em luta corporal.

Comunicada a respeito dos fatos, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

“
(...)

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que
por não aceitar o término do relacionamento amoroso, CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, tem descumprido a ordem judicial de não aproximação e de não manter contato por qualquer meio, pelo que, além de proferir ameaças em desfavor de Joseane Falcão de Melo, fora por diversas vezes à residência da ex-companheira e, inclusive, em certa ocasião disparou para o interior do recinto particular com uma pistola de pressão 4.5mm, atingindo e ferindo o cachorro da ofendida. Por conta das atitudes do ex-companheiro, Joseane mudou-se de endereço, entretanto, na data de 02.04.2023, ele descobriu seu novo paradeiro, voltou a bater em seu portão e efetuar disparos com a pistola de pressão, razão pela qual a polícia militar fora acionada, empreendeu as diligências necessárias e logrou êxito em localizar Claudemir, em visível estado de embriaguez, na direção de seu veículo automotor próximo à residência da ofendida. No interior do veículo, fora encontrada a pistola de pressão 4.5mm, além de bebida alcoólica. Conduzido à delegacia de polícia, Claudemir teria, ainda, entrado em vias de fato com Anderson Moreira de Oliveira, o atual companheiro de Joseane
.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

“(...) QUE a equipe policial foi acionada para comparecer no local dos fatos, onde segundo informes da vítima o seu ex marido estava a importunando, passando por diversas vezes em frente da sua residência, a ameaçando e falando palavras de baixo calão; QUE o atual amásio da vítima relatou o suspeito faz constantes ameaças de morte, dizendo que se alguém o denuncia-lo mais cedo ou mais tarde iria acertar as contas e que o suspeito sempre anda com uma pistola de pressão de chumbinho 4.5mm, e que tempos atrás inclusive tinha atirado em seu cachorro, e que tem filmagens das vezes em que o suspeito o perturba em sua residência; QUE após ciências dos fatos, foi realizado rondas e se depararam com o suspeito Claudemir circulando dirigindo seu veículo próximo a residência da solicitante; Que o suspeito estava em visível estado de embriaguez e ao questiona-lo sobre os fatos este negou ter qualquer envolvimento com sua ex, e disse que estava saindo da casa de sua namorada; Que ao indagarem o motivo dele passar pela frente da casa da vítima, este não soube nos responder; QUE indagado sobre portar algum tipo de arma ou simulacro no veículo, este respondeu que não; QUE em vistoria no veículo, foi encontrado latas e garrafas de cerveja abertas e ainda gelada e debaixo de jornais do banco do passageiro foi localizado uma pistola de co2 cal 4,5mm metal BB; Que diante dos fatos o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia sem lesões; Que foi solicitado a presença da vítima, porem compareceu apenas o seu marido na Delegacia; Que durante o atendimento inicial da ocorrência, Anderson e suspeito exaltaram os seus ânimos entrando em luta corporal, onde tiveram que ser contidos pelos policiais militares e policial civil plantonista; QUE QUE segundo relatos da testemunha Anderson, a sua mulher não quis fazer o Boletim de Ocorrência e demais procedimentos.” (Termo de Depoimento nº 2023.8.62123 – Diego Fernando Amancio [Policial Militar] – Id. 114284926) (destaquei)

“QUE o depoente informa que residia com Joseane em outro endereço e desde Claudemir soube do relacionamento, começou a passar em frente do endereço; QUE a partir do mês de março de 2023, o suspeito Claudemir passava diversas vezes em frente ao local e que sabem disso, pois viam nas filmagens da câmera de monitoramento da residência, contudo não possui mais as imagens; QUE há cerca de 20 dias, no horário de almoço, o suspeito foi até sua casa e ficou chamando por Joseane; QUE nem ela e nem o depoente o atenderam o suspeito e ele foi embora; QUE então olharam as filmagens e viu que o suspeito estava no portão e efetuou três disparos com arma de pressão na direção do quintal; QUE não foi feito Boletim de ocorrência desse fato e o depoente acredita que as filmagens já tenham sido apagadas do HD; QUE há 03 dias, mudaram de endereço para

terem mais segurança, contudo, na data de ontem, por volta das 16:00 horas, estava sentado no quintal de casa e viu quando o suspeito passou de carro e deu ré no veículo para olhar a casa; QUE imaginado que o suspeito retornaria na residência, instalaram as câmeras e por volta das 19:13 horas, Claudemir retornou e efetuou disparos de arma de chumbo no portão e foi embora; QUE depois disso, ainda passou mais três vezes em frente a casa; QUE então acionaram a Polícia Militar; QUE o depoente compareceu na Delegacia e Joseane não veio por estar cuidando das crianças; QUE já na Delegacia, o depoente tentou conversar com Claudemir para resolverem a situação sem necessidade de Boletim de Ocorrência, momento em que ele partiu para cima do depoente; QUE Claudemir o segurou pela camisa e para se defender desferiu socos nele; QUE os policiais interviram, cessando as vias de fato.” (Termo de Depoimento nº 2023.8.62305 – Anderson Moreira de Oliveira [Testemunha] – Id. 114284937).

“QUE está separada de Claudemir desde dezembro 2022; QUE atualmente convive com seu atual amásio de nome Anderson; QUE após a separação, Claudemir ficou um tempo sem procurá-la, mas no mês de fevereiro de 2023, o suspeito foi até sua loja muito bravo por conta de uma parcela atrasada de um celular da declarante que estava no nome dele; QUE a declarante fez medida protetiva para afastar o suspeito; QUE no entanto a partir do mês de março de 2023, quando Claudemir soube do seu novo relacionamento, começou a passar com mais frequência em frente a sua residência; QUE mudou de endereço para tentar amenizar a situação, contudo Claudemir descobriu o endereço e continuou a passar de carro em frente ao local; QUE há cerca de 20 dias na outra residência que morava com o atual amásio, Claudemir foi até sua casa e ficou chamando-a no portão; QUE não atendeu Claudemir e minutos depois ouviu um disparo de arma de chumbo, no interior de seu quintal; QUE acionou a Polícia, mas o suspeito já tinha evadido do local; QUE o disparo atingiu sua cachorrinha, mas a declarante não percebeu de imediato o ferimento e cerca de 10 dias depois, notou que ela estava machucada e a levou na veterinária; QUE não tinha lesão aparente mas ela estava coçando muito e lambendo uma parte do corpo; QUE a declarante entrou com Claudemir e este negou o disparo na cachorrinha, mas por espontânea vontade, ele pagou a consulta e medicações alegando não querer problemas; QUE mudou de endereço há cerca de uma semana para evitar as perturbações do ex amásio, mas este descobriu o novo endereço e na tarde de ontem, por volta das 16:00 horas, estava no quintal de sua casa e Claudemir passou em frente ao local; QUE a declarante correu para o interior da casa, mas como o portão é de grade, imagina que ele tenha visto sua moto; QUE com medo, instalaram câmeras de monitoramento após o suspeito ter passado no local; QUE a noite por volta das 19:13 horas, Claudemir parou o carro em frente a sua casa e atirou com uma arma de chumbo no portão da residência e foi embora; QUE acionaram a Polícia Militar que localizaram o suspeito; QUE a declarante não quis comparecer na Delegacia na noite de ontem, pois estava cuidando dos filhos e apenas seu amásio compareceu; QUE pediu ao marido para tentar acordo com Claudemir e Anderson lhe contou que enquanto estava na Delegacia, este tentou conversar com Claudemir e o suspeito partiu para cima dele e ele revidou as agressões; QUE acrescenta que durante o relacionamento, Claudemir sempre falava que se se separasse dele e quisesse dividir os bens, ela a mataria; QUE por esse motivo, a declarante quem resolveu sair da casa, com medo do marido e foi morar de aluguel.” (Termo de Declaração nº 2023.8.62250 – Joseane Falcão de Melo [vítima] – Id. 114284932) (destaquei).

Outrossim, o Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 114284929) atesta sinais que indicam a alteração da capacidade psicomotora do condutor/flagrado.

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Em consulta os Sistema PJe, autos nº 1000248-61.2023.8.11.0033, noto que Claudemir Jose dos Santos, em 24.02.2023, foi citado e intimado acerca das medidas protetivas deferidas em favor de Joseane Falcão de Melo (Id. 110819267), a qual lhe impôs as seguintes restrições (Id. 110805316):
(i) proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 400 metros; (ii) proibição ao agressor de ter contato com a(s) ofendida(s), seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e (iii) proibição ao agressor de frequentar à residência da requerente, de seus amigos e familiares e seu local de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica
.

Contudo, ao contrário do sustentado oralmente pela defesa técnica nesta solenidade, demonstrando nos autos, em especial pelo supracitado depoimento prestado pela vítima à autoridade policial (Termo de Declaração nº 2023.8.62250 – Id. 114284932), que, aparentemente, Claudemir tem descumprido, e de modo recorrente, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, tanto que, em razão da inobservância à ordem judicial, Joseane, sentindo-se temerosa porquanto insistentemente perseguida, mudou-se de endereço por duas vezes, sendo, todavia, novamente localizada pelo autuado.

A propósito, nem mesmo o autuado nega perante a autoridade policial ter se dirigido à residência da vítima e, inclusive, disparado em seu portão com uma pistola de pressão, vejamos:

QUE confirma que o interrogado e Joseane terminaram o relacionamento em 31 de dezembro de 2023; QUE após a separação, nunca deixaram de conversar e que ambos trocavam ligações e o interrogado comparecia na loja de Joseane buscar o filho do casal de 03 anos; QUE foi cientificado da medida protetiva no mês de fevereiro, no entanto mesmo seu advogado tê-lo orientado a não falar com Joseane, acabou atendendo ligações dela, bem como fez algumas ligações para tratarem de assuntos particulares e sobre o filho; QUE inclusive fazia pagamentos para Joseane referente à partilha consensual de bens; QUE alguns dias depois da medida protetiva, Joseane lhe enviou mensagem pedindo para ir em na residência do interrogado, no entanto, ela a viu na rua com a atual namorado e Joseane o chamou de mentiroso e infiel; QUE tinha ciência do relacionamento de Joseane desde o mês de janeiro e nega que ficasse passando na frente da casa dela; QUE um vizinho de Joseane tem um veículo Fiat Strada, branca similar do interrogado e imagina que ela tenha confundido os veículos e pensado que fosse o interrogado quem passava pelo local; QUE admite passou somente duas vezes, sendo uma delas para deixar uma ferramenta na casa de um conhecido e na outra ocasião imagina que seja um dia em que Joseane lhe enviou mensagens, para tratarem sobre uma parcela da partilha de bens e ela informou que tinha separado de Anderson; QUE o interrogado então, comprou uma marmita e falou para Joseane que iria na casa dela; QUE Joseane disse para não ir, mas acabou indo no local e se deparando com a moto de Anderson na residência e então efetuou dois ou três disparos de pistola airsoft e foi embora; QUE afirma que todos os disparos foram para cima e cerca de uma semana depois Joseane lhe ligou falando que o cachorro dela estava machucado devido aos disparos e que o interrogado teria que pagar o tratamento "se não ela iria dar parte na Delegacia"; QUE o interrogado pagou o tratamento do animal, tão somente em razão das ameaças proferidas por Joseane no sentido de ir na Delegacia registrar queixa; QUE após esse fato, não foi mais na casa de Joseane e não passou mais defronte ásua residência e que foi buscar o filho na loja; QUE na data de ontem, por volta das 16:00 horas, chegou do sítio e ao passar pela rua próxima a casa de sua atual namorada por coincidência passou na rua da ex e lhe chamou atenção uma motocicleta no quintal, que reconheceu como sendo a moto de Joseane; QUE confirma que voltou de ré para olhar e virou na esquina de cima e seguiu para a casa de um amigo de nome Genésio onde consumiu 02 latinhas de cerveja; QUE saiu da casa de Genésio dirigindo e bebendo uma latinha de cerveja e seguiu para casa de sua namorada Angilene; QUE quando saiu da casa de Angilene, não sabendo o horário, passou em frente a casa de Joseane e efetuou um ou dois disparos de pistola airsoft em direção ao portão da casa dela e foi embora sentido a casa da namorada Angilene e quando virou na rua principal do Bairro Morada dos Ypes, foi abordado pela Polícia Militar; QUE admite que tinha 04 latas de cerveja dentro do seu veículo, as quais havia trazido do seu sítio e onde teria feito consumo de bebida alcóolica até a hora do almoço; QUE a pistola de airsoft estava em cima do banco traseiro do carro; QUE alega que fez isso, porque na semana passada Joseane lhe mandou mensagem em tom ameaçador dizendo que tinha comprado uma arma e que tinha se matriculado em um clube de tiro; QUE nega que fazia ameaças à vítima que a mataria caso quisesse dividir os bens e já fizeram a partilha conforme processo 1000094-43.2023.8.11.0033; QUE Joseane não aceita sua atual namorada dentro do imóvel onde residia; QUE acrescenta que no dia 01/04/2023, o interrogado estava indo para o sítio e nas proximidades do Centro de especialidades médicas, encontrou Joseane na rua, Numa moto biz cor preta; QUE quando ela a viu, parou o interrogado para conversar e ficaram alguns minutos conversando; QUE ex demonstrava ciúmes e lhe disse: você vai buscar a Angilene né, você é mentiroso; QUE o interrogado negou e disse estar indo para o sítio e seguiu seu trajeto trafegando pelo bairro morada dos Ypes e sem ter conhecimento passou em frente ao novo endereço de Joseane, pois é de seu costume trafegar pelas ruas do bairro; QUE quando já estava na Delegacia após ser conduzido, o Anderson, amásio de Joseane quis agredi-lo e o interrogado só se defendeu e entraram em vias de fatos; PERGUNTADO se tem prints em seu aparelho celular de conversas ou ligações com JOSEANE, RESPONDEU que possui algumas mensagens no whatsapp e alguns registros de ligações que ambos trocavam; QUE reside há mais de 40 anos em São José do Rio Claro e possuii emprego fixo na destilaria de álcool Libra e está disposto a colaborar com a justiça e comparecer todos os atos do processo. ” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2023.8.62616 – Claudemir José dos Santos [autuado] – Id. 11428490) (destaquei)

Notório, portanto, no caso, a presença concreta de um dos requisitos estampados no arts. 312 e 313, III, do CPP, consistente na necessidade de se garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Válido mencionar, que a prisão processual para a garantia da ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem em tela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

Sendo assim, pacífico o entendimento jurisprudencial com relação a decretação da prisão preventiva do acusado, com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando, desta forma, à ordem pública.

"HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA ANTECIPADA. PREENCHIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERADA AMEAÇA À VÍTIMA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos ensejadores da custódia antecipada, notadamente para a garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade da vítima, visto que o paciente descumpriu medida protetiva aplicada, proferindo ameaças contra a vítima, circunstância que demonstra a sua potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da sua manutenção, como ocorre na hipótese. 3. Ordem denegada.” (STJ, HC n. 195.244/DF, rel. Min Jorge Mussi, DJe de 16. Dez.2011).

Demais a mais, nota-se que a redação dada à legislação processual penal dispõe acerca da possibilidade da prisão preventiva nos casos de violência doméstica, bem como para a garantia da execução das medidas protetivas. O art. 313 do CPP é claro em dispor que:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Sendo assim, preenchido os requisitos previstos no art. 321 e 313, III, do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do Ofensor.

(...)

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso ao efetivo risco de Claudemir Jose dos Santos voltar a cometer delitos, porquanto, conforme consulta aos inclusos antecedentes criminais disponibilizados pelo Sistema de Expedição de Certidão [SEC] TJ/MT, respondeu/responde por termo circunstanciado, ações penais e, inclusive, ostenta processo de Execução de Pena SEEU nº 0000087-49.2015.811.003 – Segunda Vara, portanto, reincidente em crime doloso, sendo que, no ano de 2021 (PJe 0002873-61.2018.8.11.0033), fora condenado por ter praticado lesão corporal e ameaçado Joseane Falcão de Melo, sua ex-companheira, aqui também vítima.

Essas circunstâncias revelam risco concreto de reiteração delitiva e, como tal, fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Deveras, o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT levado a efeito no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 [DJe 9998, de 11-4-2017, publicado em 12-4-2017], vaticina a orientação de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Todas essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e, em especial, garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Além disso, eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de ensejar a liberdade do acusado.

Saliente-se, por importante, que a prisão preventiva não está ligada com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, o que é a situação fática e jurídica destes autos.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

4. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302, I e II, 310, II, 311, 312, e 313, II e III, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO este Auto de Prisão em Flagrante Delito e defiro o requerimento do Ministério Público Estadual para
CONVERTER a prisão em flagrante em prisão preventiva de CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, qualificados nos autos, para garantir a ordem pública
(...)
” (Id. 166599725, pp. 4-12).

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar,
sobretudo porque o paciente é reincidente específico em delitos de violência doméstica contra a mesma vítima, concluindo que a medida se faz necessária para
resguardar a

ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
.

Não é demais deixar consignado que a declaração da vítima favorável à soltura do insurgente não demanda necessariamente a revogação da medida constritiva, mormente porque parte dos delitos a ele imputados se processa mediante ação penal pública incondicionada.

Ademais, é evidente que, em situações desse jaez, a prisão preventiva se faz impositiva a fim de interromper a progressão de comportamentos perniciosos contra a vítima, uma vez que tal escalada, não raro, culmina em verdadeiras tragédias.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023